Tribunal: TJSP
Processo: 1031254-38.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADOR/INSPETOR DE QUALIDADE – LER NOS OMBROS E MALES NA COLUNA - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO.
Remessa oficial e recurso autárquico parcialmente providos. Recurso adesivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1031254-38.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante LEANDRO LOURENÇO ANSELMI DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento a remessa oficial e ao reurso autárquico. Negaram provimento ao recurso
adesivo. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564 -Voto no 26.956 – J.V
2
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: LEANDRO LOURENÇO ANSELMI DA SILVA
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.956 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO MONTADOR/INSPETOR DE
QUALIDADE LER NOS OMBROS E MALES NA COLUNA
-
LAUDO
PERICIAL
CLARO
E
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA

NEXO
CAUSAL DEMONSTRADO - AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO.
Remessa oficial e recurso autárquico parcialmente providos.
Recurso adesivo improvido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de LER nos ombros e males na coluna, moléstias contraídas no
exercício de suas atividades profissionais, o que teria causado a redução de
sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A r. sentença de fls. 169/173 julgou procedente a ação, para
condenar a autarquia ao pagamento do benefício de auxílio-doença de 91%, a
partir do dia seguinte à cessação do auxilio-doença anterior, observada a
prescrição quinquenal, além de abono anual, juros de mora e correção
monetária. A fixação do percentual da verba honorária foi relegada para a
fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4, II, do CPC. Foi deferida a tutela
antecipada para implantação imediata do auxílio-doença ora concedido.
Ambas as partes apelaram.
A autarquia requer, preliminarmente, o recebimento do recurso
com efeito suspensivo, a fim de que cessem os efeitos da tutela concedida. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564 -Voto no 26.956 – J.V
3
mérito, busca a improcedência do pedido, sob o argumento de inexistência de
incapacidade laborativa. Subsidiariamente, pede a alteração do termo inicial
do benefício para a data da juntada do laudo pericial em juízo, o cálculo da
correção monetária conforme a Lei 11.960/09 e o afastamento de parcelas
devidas nos meses em que houve realização de trabalho remunerado pela
parte obreira (fls. 178/191).
Adesivamente, recorre o obreiro postulando a concessão de
auxílio-acidente. Aponta que a perícia realizada perante a Justiça Trabalhista
apurou a existência de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal
com o labor e que tal laudo deveria ser empregado como prova emprestada.
Acrescenta que os demais documentos médicos carreados a estes autos
também comprovam o preenchimento dos requisitos para recebimento do
auxílio-acidente, inclusive com reconhecimento administrativo do nexo
causal ocupacional a partir da concessão de auxílio-doença acidentário.
Alternativamente, requer a anulação da sentença e, consequentemente, o
retorno dos autos à vara de origem para a realização de novo laudo pericial.
(fls. 199/204).
Os recursos foram recebidos e respondidos (fls. 205/13 e 223).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do CPC/2015.
O pedido preliminar da autarquia não deve prosperar. Não há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564 -Voto no 26.956 – J.V
4
se falar em concessão de efeito suspensivo ao apelo no momento em que a
decisão colegiada está prestes a ser proferida.
Eficiente teria sido formular o requerimento de suspensão dos
efeitos da tutela antecipada por meio de petição autônoma dirigida
diretamente ao Tribunal. Não tendo isso ocorrido, resta prejudicada a análise
quanto ao referido pedido.
Também não merece amparo o pedido do obreiro de conversão
do julgamento em diligência para realização de nova perícia, porquanto o
trabalho técnico realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente
com as provas carreadas aos autos, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou
mesmo contradição que justificasse elucidação, logo, desnecessária a
repetição ou complementação da prova.
No que tange às peças extraídas da reclamação trabalhista
movida pelo obreiro, cumpre notar que a perícia de fls. 87/94 não é da lavra
da Justiça do Trabalho. A prova técnica foi elaborada em ação acidentária
movida contra o INSS por outro obreiro, alegadamente em situação análoga à
do autor.
Contudo, como se verá adiante, a diferença entre o resultado dos
exames se deu por critérios médicos particulares a cada obreiro, tendo sido
admitida a existência de nexo causal ocupacional em ambos os casos - isto é,
não houve divergência na única área em que há interface entre os feitos.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564 -Voto no 26.956 – J.V
5
Narra o autor, na inicial, ter se tornado portador de LER nos
ombros e males colunares, moléstias adquiridas no desempenho de sua
função de montador. Por conta disso, sua capacidade laborativa foi reduzida,
fazendo jus ao amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada (fls. 103/117), o expert, valendo-
se de exames físico e complementares existentes nos autos e de vistoria
ambiental, constatou que o autor não apresenta limitação funcional atinente
ao segmento colunar, sendo certo que os achados em exames de imagem, sem
repercussão clínica no momento da perícia, indicaram a presença de moléstia
exclusivamente degenerativa (osteoatrose) e compatível com a idade do
obreiro.
Quanto aos membros superiores, apontou o louvado que o
segurado apresenta-se "Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus. Sem
dor à palpação e movimentação. Neer e Jobe positivos, mais intensos à
esquerda, Apley e Patte negativo." (fl. 107).
E concluiu: “O autor apresenta queixa de dores em membros
superiores. O histórico é compatível, o exame físico e os exames subsidiários
mostram sinais de tendinite e as condições de trabalho do autor podem ser
consideradas como de risco para LER/DORT. Não existem outras condições
patológicas que expliquem o quadro atual. Pode-se caracterizar o nexo
causal. As lesões são leves e autor não comprovou tratamento por tempo
suficiente. Não se caracteriza melhor estado clínico. As lesões podem
regredir com o tratamento adequado por tempo suficiente, afastado do
trabalho. Autor deve ser afastado para tratamento. Conclui-se pela
existência de incapacidade total e temporária” (fl. 108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564 -Voto no 26.956 – J.V
6
As partes tiveram ciência do laudo e o obreiro o impugnou, bem
como trouxe já na inicial parecer de seu assistente técnico apontando a
presença de incapacidade parcial e permanente (fls. 24/29).
Os autos retornaram ao perito que ratificou sua conclusão inicial
(fls. 138/139).
E, em que pesem as considerações tecidas pelo assistente técnico,
o documento não é suficiente para infirmar as assertivas periciais. O
parecerista não realizou vistoria ambiental, o que torna duvidosa sua
constatação de que os males colunares estejam relacionados ao trabalho;
tampouco justificou sua conclusão de consolidação das lesões nos ombros,
tendo em vista que não há indicação nos exames de imagem de rotura
tendínea significativa (apenas algumas fibras), o que permite reconhecer a
possibilidade de cura completa do quadro apresentado mediante continuação
do tratamento conservador e afastamento do trabalho.
Vale registrar, outrossim, que a perícia acidentária emprestada de
caso semelhante ao presente em nada influi no deslinde do feito porque, como
já dito em sede de preliminares, o nexo causal ocupacional foi reconhecido
em ambos os feitos, sendo certo que a conclusão quanto às lesões
apresentadas atende a circunstâncias físicas de cada obreiro, não se podendo
estender a um deles o resultado do exame médico realizado no outro.

Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido para concessão de auxílio-doença acidentário, e esta
decisão merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564 -Voto no 26.956 – J.V
7
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que o
autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com repercussão
total em sua capacidade laborativa, confirmando que estas tiveram origem no
seu trabalho e que são passíveis de cura mediante o tratamento conservador
adequado.
Cabível, desta forma, o auxílio-doença acidentário, razão pela
qual se nega provimento ao apelo adesivo do segurado.
Importa observar que, mesmo que concedido judicialmente, o
benefício de auxílio-doença tem natureza temporária, havendo de ser
encerrado na hipótese de cessação da incapacidade laborativa ou, quando não,
transformado em outro benefício, compatível com o nível de redução da
capacidade de trabalho advinda da consolidação da lesão, conforme
estabelecido na r. Sentença.
Pelo reexame necessário, o termo inicial do benefício deve ser
alterado para a data de juntada do laudo pericial em juízo (19.12.2018 – fl.
103), momento em que se teve a comprovação da incapacitação do autor
decorrente da lesão nos ombros. Com efeito, o benefício deferido
administrativamente entre 25.05.2017 e 14.07.2017 (fl. 155) teve natureza
previdenciária e sua causa foi lesão colunar (fls. 158/159).
Todavia, não há falar em impossibilidade de percepção de
auxílio-doença nos meses em que o autor realizou atividade profissional
remunerada após a data de restabelecimento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564 -Voto no 26.956 – J.V
8
Isso porque a mera indicação de recolhimento previdenciário não
é prova absoluta de que o obreiro tenha voltado a trabalhar, tampouco pode
ser fator único a ser considerado para mensurar a recuperação da capacidade
laborativa, nem por via transversa ser utilizado como forma de compensação
de valores.
Com efeito, o segurado incapacitado que não está em gozo de
benefício previdenciário precisa trabalhar para prover seu sustento, não se
admitindo que, ao empreender sobre-esforço para retornar ao labor, seja
apenado com a não-concessão de benefício neste período.
Ademais, é certo que, reconhecida a presença de incapacidade
judicialmente desde a alta médica, não há dúvidas quanto ao cabimento do
benefício no período. A eventual cumulação do benefício com o salário pago
pelo empregador viria em desfavor deste, não do INSS, visto que, como dito
acima, o benefício foi considerado devido em ação judicial.
Destarte, inviável a suspensão do benefício no aludido período.
Este é o entendimento consolidado desta E. Corte:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO INEXISTENTE. OBREIRO
QUE EXERCEU ATIVIDADE REMUNERADA NO PERÍODO DE
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA.
SUSPENSÃO
DO
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. O
RETORNO DO SEGURADO AO TRABALHO NÃO IMPLICA
RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, POIS NÃO É
RAZOÁVEL EXIGIR-SE DO EMBARGADO QUE PERMANEÇA
SEM RECEBER QUALQUER REMUNERAÇÃO DURANTE
TODO O TRÂMITE PROCESSUAL, SENDO EVIDENTE QUE
ELE NECESSITA AUFERIR RENDA PARA PROMOVER SEU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564 -Voto no 26.956 – J.V
9
SUSTENTO
E
DE
SUA
FAMÍLIA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
CARÁTER
INFRINGENTE
QUANTO
AOS
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. (...) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(TJSP; Embargos de Declaração 0000955-04.2015.8.26.0326; Relator
(a): Valdecir José do Nascimento; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Foro de Lucélia - 1a Vara; Data do Julgamento:
21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018 - grifei)
“Acidentária
Motoboy
Acidente tipo
Sequelas no membro
inferior direito
Incapacidade laborativa total e temporária
comprovada
Nexo causal afirmado
Laudo suficientemente
fundamento e não contrariado por assistentes técnicos - Auxílio-
doença devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio
Impossibilidade de exclusão de pagamento por exercício de atividade
remunerada
Retorno ao trabalho sem que o obreiro tivesse
readiquirido a capacidade laborativa, mas apenas por extrema
necessidade de sobrevivência
(...) - Sentença de procedência
parcialmente reformada Recurso autárquico improvido e provido,
em parte, o oficial. “
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1035556-91.2017.8.26.0053;
Relator (a): João Antunes dos Santos Neto; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 6a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 18/09/2018;
Data de Registro: 27/09/2018 - grifei)
E, em recente decisão, o C. STJ prestigiou tal entendimento:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS DO
BENEFÍCIO COINCIDENTES COM PERÍODO EM QUE HOUVE
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA, MESMO ESTANDO
O SEGURADO INCAPACITADO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO
EM HARMONIA COM A SÚMULA 72 DA TNU. AGRAVO INTERNO
DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564 -Voto no 26.956 – J.V
10
1. O segurado que, mesmo considerado incapaz em termos
previdenciários, retorna ao trabalho para manter seu sustento
enquanto aguarda a definição sobre a concessão do benefício por
incapacidade, não pode ser penalizado com o não recebimento do
benefício neste período.
2. Não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por
si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por
incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela Autarquia
Previdenciária coloca o segurado em risco social, em estado de
necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para
buscar meios de manutenção e sobrevivência.
3. Deve-se olhar a situação com enfoque na efetiva proteção social
que a demanda exige, não havendo que se falar em concomitância de
exercício de atividade remunerada com a percepção de benefício por
incapacidade, e sim na reparação da injusta situação a que foi
submetido o segurado. Retirar da entidade previdenciária o dever de
conceder o benefício a quem realmente faz jus seria como premiar a
Administração
Pública
pelo
indeferimento
administrativo
do
benefício, com o enriquecimento sem causa.
4. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1669033/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe
30/08/2018 - grifei)
Portanto, não há falar na exclusão de parcelas no período em que
o obreiro trabalhou após o restabelecimento do auxílio-doença (realizado
posteriormente àquele período, com efeitos retroativos).
Por fim, objetivando melhor direcionar futura execução,
consigno que o montante devido a título de parcelas atrasadas será
monetariamente corrigido pelos índices econômicos pertinentes, o que será
definido em sede de execução da sentença, observando-se o decidido na ADI
no 4.357 e no Tema 810, atrelado ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e
acrescidos dos juros moratórios conforme a Lei 11.960/09. Acolhe-se, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031254-38.2017.8.26.0564 -Voto no 26.956 – J.V
11
ponto, o reexame necessário e o recurso autárquico.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial e ao apelo autárquico. NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
adesivo do obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator